Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702311-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLUCE FAUSTINO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de segundo agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da renúncia anteriormente formulada pela Autora, sob o argumento de suposta preclusão, e determinou a expedição do RPV limitado ao teto de 10 (dez) salários mínimos. A agravante interpôs o primeiro agravo (0702242-45.2024.8.07.9000) em 15 de setembro de 2024, não conhecido por deserção conforme decisão proferida em 19 de setembro de 2024. Em 23 de setembro de 2024, interpôs este segundo agravo, com conteúdo e pedido idênticos ao primeiro, mas agora acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Ocorre que a pretensão viola o princípio da unirrecorribilidade. Contra a mesma decisão, não cabe mais de um recurso. Se a parte exerceu a faculdade processual de recorrer, operou-se a preclusão consumativa em relação à decisão impugnada. A não admissão do recurso por falha do recolhimento do preparo não reabre a oportunidade à parte. Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REITERAÇÃO DE AGRAVO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. REPETIÇÃO DO OBJETO. TENTATIVA DE BURLAR DECISÃO VEICULADA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Preclusão Consumativa. Na forma do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decidias a cujo respeito se operou a preclusão. Tal previsão contempla o instituto da preclusão consumativa, que veda a prática da interposição reiterada do mesmo ato processual. A advogada veiculou no presente agravo de instrumento os mesmos argumentos declinados no agravo de instrumento de número 0701433-94.2020.8.07.9000, o qual, na ocasião, não foi provido. O ofício contendo a ordem para penhora em cumprimento à decisão anterior confirmada pela Turma não reabre a discussão já preclusa. O recurso não pode ser conhecido. 3 - Litigância de má-fé. O ajuizamento de diversas ações com mesma causa de pedir e pedido demonstra um nítido intento de escolher um juízo que lhe pudesse eventualmente deferir a sua pretensão. O manejo de diversas ações iguais além de provocar o Judiciário inutilmente gerando custos desnecessários, move toda uma estrutura física, de informática e de recursos humanos, compreendida por juízes e servidores, cuja força de trabalho poderia ser destinada a outros processos. Registre-se ainda que a advogada distribuiu o presente agravo sobre a mesma causa já julgada em outro agravo de instrumento (0701433-94.2020.8.07.9000). A deslealdade processual é manifesta e acentuada, configurando a litigância de má-fé, que deve ser adequadamente repelida com a incidência da cominação por litigância de má-fé. Agravo de instrumento não conhecido. Litigância de má-fé configurada, pela qual incidirá multa de metade do valor de um salário-mínimo, bem como de honorários advocatícios, fixados no valor de R$700,00. 4 - Agravo de instrumento não conhecido. Custas pela agravante. Pela litigância de má-fé, arcará com a multa referente à metade do valor de um salário-mínimo, bem como com os honorários advocatícios, fixados no valor de R$700,00. (Acórdão 1384944, 07011218420218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática do Relator que indeferiu o benefício da gratuidade pleiteado pela recorrente (ID 12157530). 2. A despeito de se tratar do recurso adequado para impugnar decisão unipessoal proferida pelo relator, conforme art. 1021 do CPC e art. 32 do RITRJE/DF, não merece conhecimento o presente agravo interno. 3. Isso porque, em face da decisão ora impugnada, a agravante interpôs anterior recurso de agravo de instrumento (PJE n. 0704073-07.2019.8.07.9000), não conhecido por manifesta inadmissibilidade, haja vista a inadequação do recurso. 4. Ciente da inadmissão do primeiro recurso, a recorrente interpôs o presente recurso, se insurgindo contra aquela decisão de indeferimento da gratuidade. 5. Consoante o princípio da unirrecorribilidade das decisões, a interposição, pela parte, de dois recursos com o objetivo de impugnar a mesma decisão, enseja a inadmissibilidade do último, porquanto operada a preclusão consumativa. Acolhe-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso interposto. 6. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1227405, 07576995820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E do Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face a mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, por conseguinte, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto. 2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 3. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618070, 07164088720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto de agravo anterior. (Acórdão 1326233, 07252710320208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. É inviável o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.719.922/ES, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018.) No caso, a parte interpôs agravo de instrumento idêntico ao anterior, não fez nenhuma referência ao primeiro recurso que não foi conhecido, informou o número do processo de origem que não tem relação com a demanda e enviou o segundo agravo para distribuição aleatória. A tentativa de burlar o sistema de distribuição foi identificada pela diligente secretaria, que enviou os autos para redistribuição por prevenção. Ou seja, não satisfeita com o não conhecimento do recurso, a parte repetiu o ato na expectativa de ser analisado por outro relator, sem fazer referência ao primeiro agravo. Não se trata aqui de engano justificável ou de desorganização. O que se depara é com a vontade especialmente dirigida a obter vantagem processual a qualquer custo. Reputa-se como litigante de má-fé aquele que, entre outras situações, deduzir pretensão contra texto expresso de lei, proceder de modo temerário e provocar incidente manifestamente infundado. A agravante movimentou a máquina judiciária de modo temerário, reiterando recurso idêntico ao não conhecido poucos dias antes. Ante o exposto, não conheço do recurso e pela litigância de má-fé condeno a agravante a pagar as custas custas processuais e multa, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA